Tribunal: STF
Processo: Rcl 27836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. O posicionamento manifestado na demanda de origem encontra guarida na tese veiculada no RE 632.853-RG-CE.



    2. O órgão jurisdicional prolator do ato reclamado fez a correta leitura dos autos, concluindo pela extrema possibilidade da anulação de determinada questão de concurso público.



    3. Não sendo a reclamação cabível, por não constatar equívoco na decisão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que a pretensão da parte autora, ao fim e ao cabo, é convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta Corte.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.